Tribunal: CARF
Processo: 15578.000318/2008-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO JOSE PASSOS COELHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-22
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15578.000318/2008-99
Recurso
Embargos
Acórdão no
3302-014.201 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de março de 2024
Embargante
COMPANHIA COREANO BRASILEIRA DE PELOTIZAÇÃO -
KOBRASCO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OBSCURIDADE
NO
VOTO
VENCEDOR. NEGATIVA TOTAL DE PROVIMENTO.
Embora reconhecida, a imprecisão decorrente da obscuridade apontada não
invalida a conclusão expressa no voto vencedor, razão pela qual se deve
confirmar a decisão embargada em relação à matéria discutida. Embargos
acolhidos para sanar a obscuridade apontada, sem efeitos infringentes, a fim de
confirmar a manutenção integral das glosas de créditos sobre os serviços
indicados como insumos, e para corrigir a imprecisão do voto vencedor quanto
às menções indevidas a prestadoras de serviços não indicadas no recurso.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. ACOLHIMENTO.
Existindo obscuridade, omissão ou contradição na decisão embargada, impõe-
se o seu acolhimento para sanar o vício apontado. Caso a obscuridade não
apresente elementos para alterar o teor da decisão embargada, os embargos
devem ser acolhidos sem efeitos infringentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes, com vistas a sanar a obscuridade apontada, a
fim de confirmar a manutenção integral das glosas de créditos sobre os serviços indicados como
insumos, e para corrigir a imprecisão do voto vencedor quanto às menções indevidas a
prestadoras de serviços não indicadas no recurso. Designado como Redator ad hoc o Conselheiro
Aniello Miranda Aufiero Junior (presidente substituto).
(documento assinado digitalmente)
Aniello Miranda Aufiero Junior – Presidente e Redator Ad hoc.

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Renato Pereira de
Deus, João José Schini Norbiato (suplente convocado), Mariel Orsi Gameiro, Francisca
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15578.000318/2008-99
Fl. 1225
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-014.201 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15578.000318/2008-99

Elizabeth Barreto (suplente convocada), Wilson Antonio de Souza Correa (suplente convocado)
e Flávio José Passos Coelho (presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Denise Madalena Green,
substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Wilson Antonio de Souza Correa, o conselheiro (a) Celso
Jose Ferreira de Oliveira, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Francisca Elizabeth Barreto dos
Conselheiros.
Relatório
Trata-se de embargos de declaração opostos pela contribuinte em dezembro/2020
contra o acórdão no 3302-001.694, de 28/12/2012, em cujo dispositivo a decisão do Colegiado
havia sido assim registrada: “por maioria de votos, excluir a variação cambial ativa da base de
cálculo da exação; pelo voto de qualidade, manter as glosas dos créditos efetuados pela
fiscalização; e por unanimidade de votos, manter a glosa de receita de exportação (vendas para
a CVRD).”
Entretanto, bem antes dos presentes embargos, a Procuradoria da Fazenda
Nacional já havia tomado a iniciativa de contestar a decisão original em março/2013 (fls. 1.164 a
1.166). Os embargos da Fazenda foram julgados somente em setembro/2020, levando às
constatações e definições registradas no acórdão no 3302-009.665.
Objetivamente, a Fazenda Nacional alegou que o acórdão embargado padecia de
contradição, uma vez que os fundamentos consubstanciados nos votos vencido e vencedor
levariam à conclusão de negativa total de provimento, diversamente do que se deu com o
resultado de provimento parcial consignado no acórdão. Aduziu a Fazenda Nacional que a
matéria concernente à exclusão das “variações cambiais ativas da base de cálculo da exação”,
que foi objeto de provimento parcial, não teria sido objeto de discussão nos autos, razão pela
qual seria cabível a negativa total de provimento, segundo as conclusões que podem ser extraídas
dos votos vencido e vencedor do aresto embargado.
No voto condutor do acórdão no 3302-009.665, o Ilustre Relator entendeu que a
decisão embargada seria contraditória, uma vez que, ao analisar os votos vencido e vencedor,
“constata-se, de forma incontroversa, que não há qualquer discussão sobre eventual exclusão
de variação cambial ativa da base de cálculo dos tributos ali discutidos.”
Em resumo, tanto o voto vencedor quanto o voto vencido referem-se estritamente
ao reconhecimento de crédito de insumos, sem qualquer menção à questão da variação cambial
ativa. Eis as conclusões registradas no Acórdão de Embargos da Procuradoria:
Como se vê, da simples leitura dos votos da decisão recorrida, resta evidente o equívoco
no acórdão embargado ao dar provimento a questão sequer abordada nos votos.
Assinale-se, ademais, que a matéria concernente à variação cambial ativa não é sequer
trazida em sede recursal, de maneira que não se verifica qualquer omissão, nos votos da
decisão embargada, quanto a tal questão. Na verdade, o acórdão embargado revela lapso
manifesto, contradição entre seus fundamentos e sua conclusão, ao dar provimento
parcial em relação a matéria sequer tratada nos autos.
Com base nas considerações acima expostas, acolho os embargos da Fazenda Nacional,
atribuindo-lhes efeitos infringentes para sanar a contradição no acordão da decisão
Fl. 1226
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-014.201 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15578.000318/2008-99

embargada, em cujo dispositivo deverá constar a total negativa de provimento ao
recurso voluntário.

Pois bem. A contribuinte, por seu turno, alega em seus embargos (fls. 1.186 a
1.193) que há obscuridade no acórdão de recurso voluntário, pois nele faltaria clareza ao
considerar se algum serviço foi ou não reconhecido no voto vencedor, além daqueles
expressamente mencionados e não reconhecidos, quais sejam, os prestados pela RH Consultoria
e Serviços, Agência Estado e Deloitte Touche Tomatsu. Afirma também que as empresas RH
Consultoria e Serviços e Agência Estado não constavam no rol de serviços creditados, não
havendo razão para serem mencionadas no voto vencedor.
Ao arrematar seu pedido, a embargante pede o saneamento da obscuridade para
esclarecer quais serviços foram eventualmente reconhecidos como insumos e quais não foram.
No despacho de admissibilidade dos embargos da contribuinte (fls. 1.205 e
1.206), resume-se a pretensão da embargante e admite-se que “parece realmente faltar a
abordagem sobre os insumos discutidos.” Ademais, de acordo com aquele despacho, a
conclusão teria restado obscura, pois as despesas com RH Conservadora e Seriços e Agência
Estado não constam da planilha de insumos do voto vencido, e a despesa com Deloitte Touche
Tomatsu já havia sido negada pela relatora no voto vencido. Desse modo, não estaria claro quais
serviços foram negados pelo voto vencedor.
Esse é o relatório.

Voto
Conselheiro Aniello Miranda Aufiero Júnior, Redator ad hoc.
Como Redator ad hoc, sirvo-me da minuta de voto inserida pelo relator original,
Conselheiro Flávio José Passos Coelho, no diretório corporativo do CARF, a seguir reproduzida,
cujo posicionamento adotado não necessariamente coincide com o meu.
Os embargos são tempestivos e preenchem os demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual deles conheço.
Importa esclarecer inicialmente que, de maneira semelhante à apreciação realizada
pelo Colegiado em setembro/2020, ao analisar os embargos da Fazenda Nacional, também aqui
cuidaremos de enfrentar estritamente a obscuridade apontada nos embargos opostos pela
Contribuinte em dezembro/2020 contra a decisão proferida em dezembro/2012.
Recordemos que a embargante alega falta de clareza na decisão ora questionada,
ao considerar se algum serviço foi ou não reconhecido no voto vencedor, além daqueles
expressamente mencionados e não reconhecidos. Afirma também que as empresas RH
Consultoria e Serviços e Agência Estado não constavam do rol de serviços creditados, não
havendo razão para constarem no voto vencedor.
Fl. 1227
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-014.201 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15578.000318/2008-99

Vamos à análise.
No voto vencido – muito bem elaborado, diga-se de passagem – de autoria da
Ilustre Conselheira Fabiola Cassiano Keramidas, encontra-se o seguinte quadro com a relação
dos serviços que foram glosados como insumos, muito útil para a clareza da análise a ser
empreendida:
Prestador de Serviço
Serviço Prestado
Novo Rumo Serviços de Topografia
Serviços de topografia
Metacon Engenharia
Serviços técnicos de engenharia de projetos industriais
Ecosoft Consultoria
Manutenção e monitoramento da qualidade do ar
Sindus Manutenção e Sistemas Industriais
Serviços de manutenção eletromecânica dos equipamentos de
monitoramento ambiental
AGR Serviços e Participações
Serviços de locação de sanitários portáteis hidráulicos
Cepemar Serviços de Consultoria em MA
Serviços de monitoramento ambiental das partículas emitidas no
complexo industrial
Chole Monitoramento de Máquinas
Coleta de dados para análise de vibrações e monitoramento em
equipamentos
Deloite Touche Tomatsu
Serviços de auditoria
Pricewaterhouse Coopers
Serviços de auditoria

Veja-se que, no voto vencido, a I. Conselheira propôs manter apenas as glosas
referentes aos seguintes prestadores de serviços:
 Deloitte Touche Tomatsu (serviços de auditoria).
 Pricewaterhouse Coopers (serviços de auditoria).
 AGR Serviços e Participações (serviços de locação de sanitários portáteis
hidráulicos).

Entretanto, ao redigir o voto vencedor, o Ilustre Conselheiro José Antonio
Francisco deixa claro desde o princípio que discorda do entendimento da Relatora em relação
ao conceito de insumos, para efeito do direito de crédito.
Vê-se mais adiante que a conclusão do voto vencedor é endereçada estritamente à
questão do reconhecimento do crédito pertinente aos serviços designados como insumos. Eis
aqui alguns excertos daquele voto:
A condição, expressamente ditada pelo texto legal, é de que o bem ou serviço seja
insumo, mas não qualquer insumo, uma vez que o dispositivo especifica claramente que
deva ser utilizado na prestação de serviços ou na produção e fabricação de produtos.
Fl. 1228
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-014.201 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15578.000318/2008-99

Portanto, embora insumo seja genericamente qualquer elemento necessário para
produzir mercadorias ou serviços, a lei exige que, para gerar crédito, ele seja utilizado
na produção ou fabricação.
Tal disposição, singela e bastante clara, restringe drasticamente as pretensões de
interpretar a disposição legal citada como referente a todo e qualquer insumo de
produção.
A primeira conclusão é elementar: custos e despesas posteriores à produção ou à
prestação de serviços não geram direito de crédito com base no dispositivo. Assim,
somente os casos previstos em outros incisos específicos do citado dispositivo geram
crédito, quando não enquadrados no conceito de insumo utilizado na produção.
Em segundo lugar, os insumos precisam ser utilizados na produção, vale dizer, devem
fazer parte do processo produtivo.

Amparado nessas convicções, a conclusão do I. Redator é pela negativa do
provimento a essa matéria, qual seja, o direito ao crédito em relação aos insumos, conforme o
limite definido no início do voto vencedor. Vejamos:
À vista do exposto, voto por negar provimento ao recurso em relação a essa matéria e
por acompanhar a Relatora em relação às demais.

Antes do arremate, entretanto, o Redator acrescentou um comentário que acabou
por provocar a obscuridade alegada pela embargante. Eis o texto:
Dessa forma, nem mesmo os serviços prestados pelas empresas RH Conservadora e
Serviços, Agência Estado, Deloitte Touche Tomatsu caracterizam-se como insumos,
uma vez que não são aplicados na produção.

Tem-se então que o Redator citou como exemplos os serviços prestados pelas
seguintes empresas:
 RH Conservadora e Serviços.
 Agência Estado.
 Deloitte Touche Tomatsu.

Todavia, como é evidente, os dois primeiros exemplos mencionados não se
encontram entre aqueles casos cujos serviços teriam sido glosados como insumos.
É preciso então apreciar com cuidado o conteúdo e o sentido manifestados do
voto vencedor. Vejamos também como se inicia o excerto que deu origem à controvérsia ora
apreciada:
Fl. 1229
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-014.201 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15578.000318/2008-99

Dessa forma, nem mesmo os serviços prestados pelas empresas [...]
(grifos acrescentados)

Nesse contexto, como se percebe, o parágrafo foi inserido apenas com a intenção
de acrescentar um comentário exemplificativo, não exaustivo, muito embora contenha erros na
referência aos fornecedores que estariam indicados no recurso.
Essa imprecisão, todavia, não invalida a essência da conclusão manifestada no
voto vencedor. Em favor da clareza, portanto, e para responder à questão formulada pela
embargante, convém afirmar que, em consequência da decisão adotada no Colegiado em
dezembro/2012, pelo voto de qualidade, nenhum dos serviços indicados foi reconhecido como
insumo para efeito de apuração de crédito, ou seja, foram mantidas todas as glosas efetuadas pela
fiscalização.
Nesses temos, portanto, voto por acolher os Embargos de Declaração, sem efeitos
infringentes, com vistas a sanar a obscuridade apontada, a fim de confirmar a manutenção
integral das glosas de créditos sobre os serviços indicados como insumos, e para corrigir a
imprecisão do voto vencedor quanto às menções indevidas a prestadoras de serviços não
indicadas no recurso.
Esse é o voto.
(documento assinado digitalmente)
Aniello Miranda Aufiero Junior

Fl. 1230
DF CARF MF
Original